Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao valor da indenização fixada sob o título de dano moral e marco temporal adotado para incidência dos juros moratórios, contrariando as teses defendidas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Seja pela ótica de uma relação estritamente consumerista, considerando o disposto no art. 43 do CDC e Súmula 548/STJ, seja nas relações civis em geral, tendo em conta o princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do Código Civil), cláusula geral e vinculante que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, tutelando-se a justa expectativa em todas as etapas da relação negocial, uma vez quitada a dívida, o credor deverá providenciar a exclusão em breve ou razoável espaço de tempo.
3. Mesmo em caso de regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, sob pena de responder pelos prejuízos advindos de sua conduta (omissiva ou comissiva).
4. Efetuado o pagamento integral da dívida, o nome do autor permaneceu negativado, indevida e injustificadamente, por quase dois meses, retirado somente por determinação judicial, o que foge completamente da razoabilidade, e caracteriza a ilicitude da conduta.
5. No que se refere ao abalo moral experimentado pela indevida manutenção de nome em cadastros de inadimplentes, desnecessária a discussão acerca da comprovação dos danos sofridos porque inerentes ao ato ilícito praticado. Por sua própria natureza negativa, eventual inscrição ou manutenção indevida gera, de maneira inequívoca, danos à personalidade, o que dispensa dilação probatória. O dano moral, nesse caso, é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa, decorrendo do próprio fato da manutenção indevida da inscrição, conforme entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a indevida manutenção do registro do nome do autor nos cadastros de maus pagadores por longo e desarrazoado espaço de tempo acarretou injustos constrangimentos que, por si só, configuram o dano moral, presumindo-se a ofensa face às circunstâncias do caso e inequívoca afronta aos direitos da personalidade, impondo ao responsável pela inscrição o dever de reparar os danos causados.
6. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença que, além de não destoar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem nenhum respaldo probatório pela requerida, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação, segundo alega o autor.
7. Quem infringe dever jurídico de que resulte dano a outrem fica obrigado a indenizar. Esse dever, passível de violação, pode ter corno fonte uma relação jurídica obrigacional preexistente, isto é, um dever oriundo de contrato, (responsabilidade contratual) ou, por outro lado, pode ter por causa geradora uma obrigação imposta como preceito geral de Direito ou pela própria lei, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica anterior (responsabilidade extracontratual). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso somente na responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Por outro lado, em se tratando de responsabilidade contratual — como no presente caso — o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação (art. 405 do CC; art. 240 do CPC/2015).
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido.